Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-37.2018.8.11.0021
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001298-37.2018.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TCHARLES RODRIGO SCHERER - CPF: 872.500.201-53 (RECORRENTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. JORNADA DE TRABALHO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMPREGADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA JORNADA APRESENTADA NA INICIAL. ADICIONAL NOTURNO. FUNÇÃO EXERCIDA EM PERÍODO NOTURNO. PAGAMENTO DEVIDO. HORAS EXTRAS PARCIALMENTE PAGAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS
, MAS
PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE
.

1.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

2.
São
nulos

o
s

contratos

temporários

celebrados

por

município
que
não

possui
lei
específica

autorizando
a
contratação

temporária
.
Não

existem

evidências
de que
o

Município
de Água Boa
possui
lei municipal
específica
que
autoriza
a
contratação

temporária
(art. 376 do CPC).

3.
Em regra, os servidores temporários não terão direito
à
s verbas trabalhistas (Férias, Terço Constitucional e Décimo Terceiro Salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020).

4. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91.

5.
O
servidor

temporário
do
Município
de Água Boa
deve

cumprir
jornada de
trabalho
de
40 horas

semanais

(
cláusula
1.1 do
contrato
)
.
É
do
empregador
o
ônus
de
comprovar
a jornada de
trabalho
.
A
não

apresentação
dos
controles
de
frequência
, com a
devida

justificativa
,
somado
a outros
elementos
de
prova
,
gera

presunção

relativa
de
veracidade
da jornada de
trabalho

apresentada

na

inicial
:
a) jornada
exercida

em
2015, das 4h30
às
00h15, de
segunda
à
sexta-feira
, num total de 99h15min
semanais
;

b) jornada
exercida

em
2016, das 03h30
até
as 14h30, de
segunda
à
sexta-feira
, num total de 55h
semanais
; e
c) jornada
exercida

em
2017, das 6h30
às
13h30, das 15h30
às
19h00, e das 22h30
às
23h30, num total de 57h30min.

6
.
Os

profissionais
do
Município
de Água Boa que
exercem

suas

funções

em

período

noturno

fazem
jus
ao

respectivo

adicional

noturno
,
nos

termos
do art. 157 da Lei Municipal 188/2023. Sendo
evidenciado
pela
parte

reclamante
que
trabalha

em

período

noturno
(das 22h
às
5h do
dia

seguinte
),
deve
ser
pago
o
referido

adicional
de 25%,
considerando

uma
hora a
cada
52
minutos
e 30
segundos
.

7
.
Devem
ser
pagas

ao

empregado
as horas extras
trabalhadas

além
da jornada regular com o
acréscimo
de 50% (art. 152 da Lei Municipal de Água Boa no 188/2023)
.
Havendo
jornada de
trabalho

extraordinária
e
estando

estas

parcialmente

pagas

em

holerites
, o
empregador

deve
ser
condenado

n
a
diferença
das horas extras
ainda
pendente de
pagamento
.

8
. O simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

9
.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o do
reclamante
.

10
.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001298-37.2018.8.11.0021

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE ÁGUA BOA

Recorrentes
:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA eTCHARLES RODRIGO SCHERER

Recorridos
:
TCHARLES RODRIGO SCHERER e
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

TCHARLES RODRIGO
SCHERER ajuizou
reclamação em face
MUNICÍPIO DE ÁGUA
BOA.
Alegou que:

a) trabalhou, por meio de contrato temporário para a parte reclamada, na função de motorista no período de 2015 a 2017; b) em 2018 foi admitido como servidor efetivo
concursado;
c) o contrato temporário é nulo e tem direito ao adicional de insalubridade, noturno, FGTS, horas extras e férias.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
a) o contrato temporário celebrado entre as partes é valido, pois o próprio reclamante reconhece a necessidade temporária e excepcional do trabalho; b) diante da validade do contrato temporário, o reclamante não tem direito ao FGTS e férias; c) não é devido também o adicional de insalubridade ao reclamante, visto que não há prova da insalubridade; d) a parte reclamante tem direito as horas extras e adicional
noturno;
e) não há afronta aos direitos da personalidade que possa justificar uma indenização por danos morais. Julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a parte reclamada apenas ao pagamento de horas extras e adicional noturno.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

a
análise da

nulidade
do
contrato

em

virtude
das
sucessivas

contratações
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade e condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS e
Férias
.

A parte reclamada também apresentou Recurso Inominado apresentando as
seguintes questões:
a) efetuava mensalmente o pagamento de 60 horas extras; e b) as horas noturnas devem se limitar a 1 hora e 27 minutos e 30 segundos por dia. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedent
e
s
os pleitos de hora extra e fixa
r
o adicional noturno no limite de 1 hora, 27 minutos e 30 segundos.

C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Neste contexto, devem ser declarados nulos os contratos temporários celebrados por municípios que
nãopossuem
lei específica que autorizam este tipo de contratação.

A
contrário
sensu
este
é o
entendimento

sedimentado
no STF:

TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
37,
inciso
IX,
autoriza
a
contratação

temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. 2.
Havendo
lei municipal
regulando

a

admissão
de
pessoal

em

caráter

temporário
, a
fiscalização
do FGTS
não

detém

poderes
para
desqualificar
a
relação

jurídica
entre
a

administração
e
os

seus

contratados
, ante a
presunção
de
constitucionalidade
da lei municipal.” (STFRE
1407944, Relator
(a): Min. EDSON FACHIN,
Julgamento
: 26/10/2022,
Publicação
: 27/10/2022)

Vale
destacar
ser
impossível

a

aplicação

subsidiária
da Lei Federal 8.745/93
aos

municípios
que
não

possuem
a
referida

regulamentação
,
diante
da
expressa

vedação

contida

em

seu
art. 6o,
corroborado
com o
Princípio
da
Autonomia

Administrativa
, Política e Financeira Municipal.

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que
não

foi

mencionad
a

nos
autos,
por

nenhuma
das partes,
a

existência
da Lei Municipal que
autoriza
a
contratação

temporária
.

Além
de
nenhuma
das partes
informarem
,
em

pesquisa

em
site de
busca
e no site
www.leismunicipais.com.br

não

foi

possível

encontrar

nenhuma
lei
desta

natureza
.

Portanto
, com
fulcro

ao
art. 376 do CPC, que
impõe
a
parte
que alegar
direito
municipal o
dever
de
provar
a
sua

existência
com o
teor
da lei
vigente
,
concluo
que
efetivamente
o
Município
de Água Boa
não

possui
lei que
autoriza
a
contratação

temporária
.

Assim
, o
contato

celebrado
entre partes
não

possui

natureza

temporária
e
deve
ser
declarado

nulo

por

ausência
de
previsão
legal.

Férias
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

ao

Férias
e o
t
erço

Constitucional
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
salvado
,
dentre

outras

opções

quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4
.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

esta

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior, é
devido
as
férias
com
terço

constitucional

ao

reclamante
.

Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Nos
termos
da Lei 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
em

seu
art. 15, § 2o,
este

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, se
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei 8.036/90,
artigo

este

declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (
tema
916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o § 6o do art. 15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o
entendimento

sumulado

pelo
c. STJ,
através
da
Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de 2017 a 2017,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
.

Jornada de
trabalho
.

O
servidor

temporário
do
Município
de Água Boa
deve

cumprir
jornada de
trabalho
de 40 horas
semanais
(
cláusula
1.1 do
contrato
, ID 146354238/PJe2).

Édo
empregador
o
ônus
de
comprovar
a jornada de
trabalho
.

A
não

apresentação
dos
controles
de
frequência
, com a
devida

justificativa
,
somado
a outros
elementos
de
prova
,
gera

presunção

relativa
de
veracidade
da jornada de
trabalho

apresentada

na

inicial
:

a) jornada
exercida

em
2015, das 4h30
às
00h15, de
segunda
à
sexta-feira
, num total de 99h15min
semanais
;

b) jornada
exercida

em
2016, das 03h30
até
as 14h30, de
segunda
à
sexta-feira
, num total de 55h
semanais
; e

c) jornada
exercida

em
2017, das 6h30
às
13h30, das 15h30
às
19h00, e das 22h30
às
23h30, num total de 57h30min.

Hora extra e
adicional

noturno
.

O Regime
Jurídico
dos
Servido
res

Públicos
do
Município
de Água Boa é
regido
pela Lei no 188/2023, a qual
assegura
,
em

seu
art. 146, as
seguintes

gratificações
e
adicionais, dentre elas as horas extras e o adicional noturno.

Art. 146.
Além
do
vencimento
e das
vantagens

previstas

nesta
Lei
Complementar
,
serão

deferidas

aos

servidores
as
seguintes

gratificações
e
adicionais
: I -
gratificação

pelo

exercício
de
função
de
direção
,
chefia
,
assessoramento

ou

assistência
; II - decima
terceira

remuneração
;
III -
adicional
pela
prestação
de
serviço

extraordinário
;
IV -
escala
de
plantão
V -
escala
de
sobreaviso
;
VI -
adicional

noturno
;
VII -
adicional
de
produtividade
; VIII -
adicional
de
produtividade
fiscal.

Considerando
a jornada de
trabalho
da
parte

reclamante

apurada
no
tópico

antecedente
e
nos

termos

cláusula
1.1 do
contrato
, nota-se que

há
horas extras a
serem

pagas
.

Com base
na
jornada de
trabalho

exercida
pela
parte

reclamante
, nota-se que
o

empregado

trabalhava

habitualmente

em
horas extras.

Confrontando
a soma da
quantidade
de horas extras
mensais
com a
descrição
dos
holerites
(ID 146354239/PJe2),
observa
-se
que
estas

foram

pagas

parcialmente
e que
parte
delas
ainda

est
á
pendente
, conforme resumo
a
baxo
:

a) jornada
exercida

em
2015
:
99h15min
trabalhadas

na

semana
,
equivalente
à 520h30 no
mês
- 60 horas extras
pagas
= pendente
s

por

mês
460h30

b) jornada
exercida

em
2016
:
55h
trabalhadas

na

semana
,

equivalente
à 288h30 no
mês
- 60 horas extras
pagas
= pendente
s

por

mês
228h30

c) jornada
exercida

em
2017, 57h30min
trabalhadas

na

semana
,
equivalente
à 302h no
mês
- 60 horas extras
pagas
= pendente
s

por

mês
242h.

Portanto
, é
devido

ao

reclamante
o
pagamento
de horas extras.

Quanto ao

adicional

noturno
, o art.
157
dispõe
que:

Art. 157. O
serviço

noturno
,
prestado

em

horário

compreendido
entre 22 (
vinte
e duas) horas de um
dia
e 05 (
cinco
) horas do
dia

seguinte
,
terá
o valor-hora
acrescido
de 25% (
vinte
e
cinco

por
cento),
computando
-se
cada
hora
como
52 (
cinquenta
e
dois
)
minutos
e 30 (
trinta
)
segundos
.
Parágrafo

único
. Em se
tratando
de
serviço

extraordinário
o
acréscimo
de que
trata

este

artigo

incidirá

sobre
a
remuneração

prevista

neste

Estatuto
.

Dessa forma,
quando
o
servidor

laborar

em

p
eríodo

noturno
,
compreendido
entre 22 (
vinte
e duas) horas de um
dia
e 05 (
cinco
) horas do
dia

seguinte
, é
devido
o
recebimento
do
respectivo

adicional de 25%, considerando uma hora a cada 52 minutos e 30 segundos
.

Por fim, nota-se ser devido também o adicional noturno a parte reclamante considerando a jornada de trabalho estabelecido no tópico antecedente.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-se
que

o simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral, visto que
agride
o
direito
à
personalidade

sem

profundidade
, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

A propósito:

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao
autor

incumbe
o
ônus
da
prova

em

relação

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373, I, NCPC. Meros
aborrecimentos

decorrentes
do
descumprimento

contratual

não

ensejam
a
reparação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de
Julgamento
: 11/06/0019, Data de
Publicação
: 14/06/2019).

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego
provimento ao recurso interposto pela parte
reclamada
;
e

b)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclama
nte

tão

somente
para:

1)
reconhecer

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes;

2
)

além dos
direitos

já reconhecidos na sentença
,
conden
ar

também
a parterequerida
a
pagar à parterequerentea quantia apurada deFGTS
e
férias com
terço
constitucional,
do lapso não prescrito,
corrigida monetariamente pelo IPCA-e,
pro rata
, a partir desta decisão, e juros da mora correspondente
s
a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, por se tratar de
condenações
a partir de 30/06/2009referente
s
servidores e empregados públicos
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp n. 1.495.146/MG
)
.

No mais, fica mantida a sentença.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e85, §§ 2o e 3o, do CPC,e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024